Tribunal: TJES
Processo: 5003790-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pública
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003790-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão colacionada ao movimento de n. 852522 que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer requerida por
SAMUEL MIRANDA DE JESUS DA SILVA,
deferiu a antecipação de tutela para determinar aos entes requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecesse ao autor os exames de ressonância magnética de crânio com sedação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a intervenção judicial para determinação imediata de exame médico, no presente caso, configura verdadeira burla a fila do SUS que observa não somente a ordem cronológica das requisições, mas também protocolos e diretrizes clínicas.

Argumenta que se trata de procedimento eletivo que, ainda que exigível por força do direito à saúde, seria preciso comprovar a necessidade quanto à urgência em se proceder ao atendimento imediato do paciente, sendo que à parte autora cabe o ônus de comprovar tais fatos constitutivos de seu direito.

Destaca que o paciente não corre risco grave em sua saúde, nem risco de morte, não estando o procedimento pretendido de forma imediata inserido na definição de mínimo existencial necessário para sua sobrevivência digna.

Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 864377.

Contrarrazões ao movimento de n. 970181 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão colacionada ao movimento de n. 852522 que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer requerida por
SAMUEL MIRANDA DE JESUS DA SILVA,
deferiu a antecipação de tutela para determinar aos entes requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecesse ao autor os exames de ressonância magnética de crânio com sedação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a intervenção judicial para determinação imediata de exame médico, no presente caso, configura verdadeira burla a fila do SUS que observa não somente a ordem cronológica das requisições, mas também protocolos e diretrizes clínicas.

Argumenta que se trata de procedimento eletivo que, ainda que exigível por força do direito à saúde, seria preciso comprovar a necessidade quanto à urgência em se proceder ao atendimento imediato do paciente, sendo que à parte autora cabe o ônus de comprovar tais fatos constitutivos de seu direito.

Destaca que o paciente não corre risco grave em sua saúde, nem risco de morte, não estando o procedimento pretendido de forma imediata inserido na definição de mínimo existencial necessário para sua sobrevivência digna.

Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao movimento de n. 864377.

Contrarrazões ao movimento de n. 970181 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu,
ingressou a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo assistindo o menor Samuel Miranda de Jesus da Silva, representado por sua genitora, Raiane Miranda de Jesus, com a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória objetivando a realização do exame de ressonância magnética de crânio com sedação infantil, bem como todos os procedimentos necessários a realização do exame, em virtude de diagnóstico de retardo mental leve (CID F70)
.

Conforme narrou na exordial, a criança faz acompanhamento pela APAE e apresenta coordenação motora afetada, dificuldade de fala, déficit de atenção, dificuldades de aprendizado e memorização, embora tenha QI elevado, tendo sido encaminhada à geneticista, servindo o exame para a investigação da origem do problema e outras formas de acompanhamento.

Dito isso, c
onforme ressaltei em decisão preliminar,

o Direito à saúde possui previsão Constitucional, trazendo a
Carta Magna, em seu artigo 196, a seguinte redação:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, nas quais se lê que “
o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que
o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os
entes públicos possuem a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde.

No caso em exame, restou devidamente comprovada, por laudo médico, a necessidade e urgência na realização do exame, incumbindo, portanto, tanto ao Estado como ao Município o cumprimento da obrigação, em benefício do paciente hipossuficiente.

Ademais, afasto a alegada burla a fila do SUS, já que a negativa se baseou na impossibilidade de realização do exame ante a ausência de fornecimento de ressonância magnética de crânio com sedação infantil pelo sistema de saúde pública.

Por fim, não observo a incidência da alegada impossibilidade da antecipação de tutela em favor do agravado, já que o direito à saúde se trata de obrigação do Poder Público e direito fundamental do assistido.

Diante dessas considerações, e ausentes novas informações ou documentos capazes da alterar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MENOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
“O direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(in Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).

2 –
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3
-
Restou devidamente comprovada, por laudo médico, a necessidade e urgência na realização do exame, incumbindo, portanto, tanto ao Estado como ao Município o cumprimento da obrigação, em benefício do paciente hipossuficiente.

4 -
Afastada a alegada burla a fila do SUS, já que a negativa se baseou na impossibilidade de realização do exame ante a ausência de fornecimento de ressonância magnética de crânio com sedação infantil pelo sistema de saúde pública.

5 -
Não observada a incidência da alegada impossibilidade da antecipação de tutela em favor do agravado, já que o direito à saúde se trata de obrigação do Poder Público e direito fundamental do assistido.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.